Tribunal: TJDFT
Processo: 0703258-12.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703258-12.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO CONJUNTO COMERCIAL BRASILIA SHOPPING AND TOWERS RECORRIDA: HELOISA MACHADO GONÇALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AFASTADA. MÉRITO. QUEDA INTERIOR ESTACIONAMENTO SHOPPING CENTER. FALHA PRESTAÇÃO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO. AFASTADA. REDISTRIBUIÇÃO VERBA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2o, CPC. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DA PARTE RÉ E LITISDENUNCIADA PROVIDOS. APELO ADESIVO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não há ausência de fundamentação específica quando as razões de apelação confrontam especificamente os argumentos trazidos na sentença impugnada, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor apresenta responsabilidade objetiva em relação aos danos causados aos consumidores em virtude de defeitos decorrentes dos serviços por ele prestados. Isso significa apenas que a responsabilização do fornecedor independe da aferição de culpa, sendo necessário comprovar não apenas o prejuízo sofrido, mas também o nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado. 2.1. Do arcabouço probatório, não há comprovação robusta de possível negligência do Shopping Center capaz de gerar os danos sofridos pela autora, afastando, assim, o nexo de causalidade entre o fato e o dano. 3. O Código de Processo Civil estabelece como regra geral, julgados improcedentes o pedido autoral, a fixação dos honorários segundo o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa. 4. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos exatos termos do artigo 85, caput, do CPC. Redistribuição cabível. 5. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, apelo da parte ré e litisdenunciada providos. Apelo adesivo não provido. Sentença reformada. O recorrente alega violação aos artigos 85, caput, §2o, 86 e 87, todos do Código de Processo Civil, sustentando que teve proveito econômico com o afastamento da condenação ao pagamento da indenização por danos morais e estéticos, totalizando R$ 100.000,00 (cem mil reais), por isso é indevida a fixação dos honorários sobre o valor da condenação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Pleiteia, assim, que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (R$ 100.000,00) ou sobre o valor atualizado da causa, majorando-se ao final, a condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, OAB/DF 36.120. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, OAB/DF 36.120. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025